Tribunal: TJBA
Processo: 8164779-41.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8164779-41.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA

Advogado(s)
:
RENATO DINIZ DA SILVA NETO

APELADO: JILVANETE LEITE SANTOS

Advogado(s)
:
ALESSANDRO VIEIRA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do débito e condenando a empresa apelante ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos morais, em razão da negativação do nome da apelada por dívida no valor de R$ 206,39 (duzentos e seis reais, trinta e nove centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas são: (i) verificar a admissibilidade do recurso, diante da preliminar de ausência de dialeticidade; (ii) apurar a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito; e (iii) analisar o cabimento de indenização por danos morais, considerando a existência de outras anotações creditícias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, pois as razões recursais impugnaram, de forma direta e suficiente, os fundamentos da sentença, em conformidade com o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

4. Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo diploma legal. A empresa apelante não apresentou contrato assinado pela consumidora, limitando-se a juntar telas sistêmicas internas, documentos unilaterais e insuficientes para comprovar a contratação.

5. Os comprovantes de entrega das mercadorias demonstram que o recebimento do pedido foi efetuado por terceiro estranho à lide.

6.
Existência de inscrição anterior no nome da apelada, realizada pela Nu Financeira S.A. em 16/08/2024, precedendo o registro promovido pela apelante, que ocorreu em 18/08/2024, afasta a condenação por danos morais.
Aplicação da Súmula 385 do STJ.

7. Sucumbência recíproca. Custas processuais e os honorários advocatícios redistribuídos entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido
.

Tese de julgamento
: "1. Telas sistêmicas unilaterais e comprovantes de entrega assinados por terceiros, não comprovam validamente a existência de relação jurídica entre as partes. Aplicação da Súmula 385 do STJ em razão da existência de inscrição anterior à negativação discutida nos autos, o que afasta a condenação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, inciso VIII, e 14; Código de Processo Civil, arts. 373 e 1.010, inciso III; Súmula 385 do STJ.

Jurisprudências
relevantes citad
a
s
: Apelação/Reexame Necessário 8055388-25.2023.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, Publicado em 28/11/2025,
Apelação/Reexame Necessário 8095156-89.2022.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Maria da Purificacao da Silva, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 11/03/2026
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8164779-41.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante a empresa
Boticário Produtos de Beleza Ltda.
e como apelada,
Jilvanete Leite Santos
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des.
JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

Relator

05